Tribunal: TJMT
Processo: 1098077-47.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1098077-47.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 53.095.241/0001-28 (APELADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), ELISIANE DE DORNELLES FRASSETTO - CPF: 686.817.710-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), JAILSON FEITOSA DA SILVA - CPF: 598.845.841-68 (APELANTE), MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 50% DA TAXA MÉDIA D
O
MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À MÉDIA DO BACEN. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM OU CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DL No 911/1969. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, consolidando a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, sob fundamento de mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se: (i) se a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de financiamento de veículo configura abusividade apta a ensejar limitação judicial; e (
ii
)se o reconhecimento da abusividade dos encargos implica descaracterização da mora e consequente improcedência da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial dos juros remuneratórios apenas em situações excepcionais, quando configurada abusividade manifesta, especialmente em percentual superior a 1,5 vez a média de mercado (REsp 1.061.530/RS – Tema 28).

4.

A taxa contratada (3,31% a.m.) supera em aproximadamente 70,62% a média de 1,94% a.m. vigente em setembro/2023, ultrapassando o parâmetro de 50% adotado pela jurisprudência.

5.

Reconhecida a abusividade, impõe-se a limitação dos juros remuneratórios ao patamar médio divulgado pelo BACEN para operações da mesma natureza, preservando-se o equilíbrio contratual e vedando-se o enriquecimento sem causa.

6.

A improcedência da ação impõe a restituição do bem ao devedor fiduciante. Na hipótese de alienação a terceiro, converte-se a obrigação em perdas e danos, correspondentes ao valor do veículo segundo a Tabela FIPE na data da apreensão.

7.

Alienado o bem, incide ainda a multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, em favor do devedor, sem prejuízo da indenização correspondente ao valor de mercado do veículo.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

8. R
ecurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios superior em mais de 50% à média de mercado divulgada pelo BACEN caracteriza abusividade, autorizando sua limitação judicial.
2. O reconhecimento da abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora e impede a consolidação da propriedade em ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969.

3. Julgada improcedente a ação, impõe-se a restituição do bem ao devedor ou, se alienado, a conversão da obrigação em perdas e danos com base no valor de mercado do veículo na data da apreensão, além da multa do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
art. 373, II; Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o e § 6o; CDC, art. 6o, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (repetitivo); TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.01.2025; TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18.06.2024; TJMT, AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.06.2023; TJMT,
AgInt
no AI 1029343-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.04.2024; TJMT
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

E
grégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Jailson
Feitosa da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, em
Ação de Busca e Apreensão no 1098077-47.2025.8.11.0041
, movida por
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto X – Responsabilidade Limitada
.

A sentença julgou
procedente
o pedido formulado na inicial, consolidando a propriedade e a posse do veículo
Fiat Uno
Attractive
1.0, placa PYN1B06, ano/modelo 2016/2017
em favor do credor fiduciário, diante do reconhecimento da mora do devedor. (Id. 344072401).

O apelante sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei no 911/1969, ao argumento de que a exigência de purgação da mora como condição prévia à apresentação de defesa restringe indevidamente o exercício do contraditório e da ampla defesa no rito da alienação fiduciária. Alega, ainda, que os juros remuneratórios pactuados são abusivos, razão pela qual a mora não poderia ser reconhecida.

Requer o reconhecimento da abusividade da taxa de juros e, como consequência, o afastamento da mora e a improcedência da ação de busca e apreensão (Id. 344072403).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 344072419).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se do contrato juntado aos autos que o apelante firmou a Cédula de Crédito Bancário – CCB no AF00085855, em 29/09/2023, destinada ao financiamento do veículo Fiat Uno
Attractive
1.0 Flex 6V 5p, ano/modelo 2016/2017, conforme dados constantes do Quadro Resumo. O valor do bem foi indicado em R$ 52.000,00, sendo pactuado o pagamento de uma entrada no valor de R$ 20.959,00, resultando em um valor solicitado de R$ 31.041,00, o qual, acrescido dos encargos e taxas detalhados no item II.4 do Quadro Resumo, perfez o valor total financiado de R$ 34.041,03.

O financiamento foi pactuado para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com taxa de juros remuneratórios de 3,31% ao mês.

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcion
alidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil (BACEN), a taxa média de mercado para operações similares (Aquisição de Veículos - Pessoas Físicas– acesso em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
,
em 19
/02/26) na data da contratação (setembro/2023) era de
1,9
4% ao mês.

Assim
, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 3,31% ao mês supera a taxa média de mercado de 1,94% ao mês em 70,62%
, ultrapassando
o limite de 50% acima da média adotado pelajurisprudência consolidada do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“[...] A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.”

(TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“[...] É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.”

(TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 18/06/2024)

No caso em análise, considerando que o índice contratado de 3,31% ao mês excede em aproximadamente 70,62%. a média de mercado de 1,94% ao mês praticada à época (setembro/2023), resta caracterizada a abusividade, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS) e do entendimento consolidado nesta Corte.

Assim, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 1,94% ao mês, que corresponde à média de mercado divulgada
pelo BACEN para operações de mesma natureza (Aquisição de Veículos - Pessoas Físicas) no período de assinatura do contrato.

Diante desse contexto, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado no Tema 28/STJ (REsp 1.061.530/RS), que “[...]
o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora
[...], portanto, impõe-se também o reconhecimento da descaracterização da mora.

Sendo a mora pressuposto indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/6, sua descaracterização inviabiliza a medida adotada pelo credor fiduciário em relação ao veículo Fiat Uno
Attractive
1.0 Flex 6V, Placa PYN1B06.

Em relação aos efeitos práticos da improcedência da ação de busca e apreensão, a consequência natural é a revogação da medida liminar
e a restituição do bem ao devedor fiduciante, uma vez que a posse do credor fiduciário não encontra mais amparo jurídico.

Não sendo possível a devolução do veículo,

especialmente em razão de sua alienação a terceiro, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a necessidade de conversão da obrigação em perdas e danos, adotando como critério indenizatório o valor do bem conforme a Tabela FIPE na data da apreensão, devidamente atualizado. A saber:

“
[...]
No caso específico de impossibilidade de devolução do bem, cabe ao credor fiduciário promover a restituição do equivalente em dinheiro, com base no valor previsto na Tabela FIPE, na data da apreensão, devidamente atualizada
.”

(TJ-MT -
AgInt
no AI 1029343-41.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 10/04/2024,
DJe
12/04/2024).

“
[...]
A improcedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe, com a devolução do veículo ao requerido, diante da ausência da mora do apelado, reconhecendo no caso de venda do bem, a conversão de tal obrigação em perdas e danos, condenando o apelante ao pagamento do valor de mercado do bem na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE, corrigido e acrescido de juros moratórios de 1% desde a apreensão, pois a partir desse momento surgiu a obrigação de restituição do veículo, porque indevida e fundada em mora inexistente.”

(TJ-MT, Apelação Cível no 1008685-48.2023.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/11/2023,
DJe
17/11/2023).

Portanto
, seja pela devolução do bem, se
ja pela indenização correspondente em caso de alienação a terceiro,
o credor fiduciário deve reparar os danos causados ao devedor fiduciante, com base no valor real do veículo no momento da apreensão, devidamente atualizado.

Por derradeiro, registra-se que, constatada a improcedência da ação e a consequente descaracterização da posse do credor, caso o veículo já tenha sido alienado a terceiros, impõe-se a condenação do apelado ao pagamento da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto
-Lei no 911/1969.

Referida penalidade, equivalente a 50% do valor originalmente financiado, deve ser revertida em favor do apelante, devidamente atualizada, sem prejuízo da indenização pelas perdas e danos equivalentes ao valor de mercado do bem

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de busca e apreensão; para tanto, reconheço a descaracterização da mora, determinando a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 1,9
4% ao mês

Na hipótese de impossibilidade de devolução do bem, o credor fiduciário deverá indenizar o apelante pelo valor de mercado do veículo na data da apreensão, conforme a Tabela FIPE vigente à época, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da apreensão indevida, com aplicação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei no 911/1969.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026